Tribunal: TJMT
Processo: 0011705-98.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011705-98.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GILDA CORREA GAMBA - CPF: 609.189.771-34 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO NO AJUSTE PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – MORA
EX RE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO
–
RECURSO PROVIDO.

Em caso de dívida líquida e com vencimento certo, o encargo de inadimplência deve incidir a partir do término do prazo para o pagamento da obrigação, por se tratar de mora
ex re
, mantendo-se o pactuado.

Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, §8o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 170.194,99, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde a citação e a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$10.000,00.

O apelante aduz que ao ingressar com a demanda, atualizou o valor da causa até a data do ajuizamento, considerando para o período de inadimplência apenas a comissão de permanência, conforme estabelecido no contrato, no entanto a sentença determinou a incidência de juros de mora e correção monetária. Logo, embora não tenha afastado nenhum encargo, determinou “
critérios diversos para a atualização da dívida até o seu efetivo adimplemento
”.

Argui que o termo inicial para os encargos estabelecidos na sentença deve ser a data da propositura da Ação, a fim de evitar que haja um período sem a devida atualização.

Sustenta que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos sobre o valor da causa, e não por equidade (art. 85, §§2o e 8o, do CPC).

Contrarrazões no ID 149293736.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs a Ação de Cobrança fundada em “contrato de abertura de conta corrente, conta investimento e conta poupança – pessoa física” e “CDC – BB Renovação Consignação”.

A sentença foi de procedência, e o apelante postula pela sua reforma para que a dívida seja atualizada pela comissão de permanência, conforme contratado, desde o ajuizamento da demanda (data da última atualização que realizou).

Nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

No entanto, como destacado pelo apelante, ao ingressar em juízo atualizou o montante até aquela data. Assim,
neste caso específico
a atualização deverá ser computada desde a propositura da lide, sob pena de
bis in iden
.

Além disso, visto que as partes convencionaram a incidência de comissão de permanência para o período de inadimplência e não houve insurgência da ré quanto a essa questão, deve ser mantida.

Nesse sentido, julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

(...)

6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.
Precedentes.7. Recurso especial não provido
.(REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

E mais:

AgInt no AREsp 1529404/SP;

AgInt no AREsp 1866376/SE;

AgInt no AREsp n. 1.997.751/MG.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – CASO ESPECÍFICO – DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, contudo, no caso específico, o cálculo, deve computar a correção monetária a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de bis in idem.
(N.U 0001026-59.2010.8.11.0015, relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10/08/2022, DJE de 15/08/2022).

E ainda:

AP 1013683-20.2019.8.11.0041;

AP 0029451-08.2016.8.11.0041;

AP 0005614-26.2013.8.11.0041;

AP 0000518-45.2012.8.11.0015.

Quanto à verba honorária, uma vez que esta demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no CPC para fixação por equidade (art. 85, §8), devem ser estabelecidos sobre o montante atribuído à demanda (§2o, do mesmo dispositivo).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que a comissão de permanência incida desde o vencimento da obrigação, com a ressalva de que, nestes autos em particular, serão calculados a partir da data da propositura da Ação e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023